Tribunal: TJMT
Processo: 1016409-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016409-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JOSIMAR DA SILVA FELIX - CPF: 735.143.731-91 (APELADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução em face de Josimar da Silva Felix, sob fundamento de abandono de causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a paralisação por mais de trinta dias e a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme previsão expressa no art. 485, § 1o, do CPC/2015.

4. Os autos demonstram manifestações da instituição financeira em período inferior a dois meses antes da prolação da sentença, inexistindo evidência de desídia prolongada ou intenção deliberada de abandonar a ação.

5. Não há nos autos prova de intimação pessoal da parte exequente para suprir eventual falta, o que configura vício insanável, comprometendo a validade da sentença extintiva.

6. A extinção do processo, nas condições dos autos, afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1016409-25.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Josimar da Silva Felix
, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposta inércia do exequente.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não houve intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que inexiste o elemento subjetivo do
animus
de abandonar a causa, tendo em vista que o Apelante estava em diligências internas para localizar o executado e bens do devedor.

Ressalta que a extinção do feito prematura colide com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva, permitindo que o executivo siga seu curso regular até a satisfação integral do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela instituição financeira Banco J. Safra S.A., visando a reforma da sentença extintiva da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Josimar da Silva Felix, em virtude de suposto abandono de causa.

Sobre a temática, o artigo 485 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6o Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelo Exequente/Apelante.

Isso porque, o processo não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, tampouco, posteriormente, houve a intimação pessoal da instituição financeira para promover o efetivo andamento do processo, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a nulidade da sentença.

Com efeito, para caracterizar o abandono da causa exige-se que o processo fique paralisado por 30 (trinta) dias e a parte seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta no impulso ao processo, sob pena de sua extinção.

De se ressaltar, ainda, que inexiste evidências concretas nos autos que demonstrem o ânimo do credor em abandonar a execução de cobrança de valores devidos pela parte contrária, sobretudo quando menos de 2 (dois) meses antes da prolação da sentença houve manifestação no processo (ID 279101396). Além disso, evidencia-se diversas manifestações do Banco em pouco espaço de tempo (ID 279101357, ID 279101373, ID 279101378 e ID 279101387).

Como bem salienta o Apelante, a extinção precoce do processo pela suposta inércia do exequente afronta os princípios da instrumentalidade das formas, primando pela resolução de mérito, e da economia processual, evitando decisões que resultem em desperdício de atos e de tempo.

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença questionada e
determinar
o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025